Tribunal: TJDFT
Processo: 0741437-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. ADOÇÃO DE NOVOS INSUMOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem até o momento não demonstram, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado - no caso, a complementação dos serviços prestados de internação domiciliar (home care) do Agravante -, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual.
3. Em análise própria deste momento processual, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que o complemento do serviço de internação hospitalar (home care) com a adoção de novos insumos prescritos pelo médico assistente demanda o contraditório e a devida instrução processual e o d. Juízo de origem já determinou a realização de prova pericial.
4. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, o indeferimento da medida deve ser mantido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.